Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas ajuizada contra múltiplas instituições financeiras. A agravante alega situação de superendividamento e requer liminarmente a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração, além da abstenção de registro em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos de crédito a 30% da remuneração da devedora e impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar para suspensão ou limitação dos descontos contratuais somente pode ocorrer após o cumprimento da fase conciliatória prevista nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei n. 14.181/2021.
4. A tentativa de solução consensual mediante audiência de conciliação com todos os credores é condição prévia e indispensável à instauração do processo judicial de repactuação compulsória da dívida.
5. A legislação do superendividamento não prevê a suspensão automática das cobranças ou impedimento de registro em cadastros restritivos antes da audiência de conciliação.
6. A limitação de descontos em percentual unilateralmente definido pela devedora antes da apresentação e homologação do plano de pagamento contraria o rito legalmente previsto.
7. Precedente da Corte reconhece a impossibilidade de concessão de medidas de urgência que alterem os contratos antes do esgotamento da via conciliatória (Acórdão 1603384, 0703786-73.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.08.2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos de crédito e a suspensão da inscrição em cadastros restritivos somente são juridicamente admissíveis após a audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021, salvo previsão contratual ou legal específica.
2. O rito legal do superendividamento deve ser respeitado, não sendo possível a concessão de tutela antecipada que altere unilateralmente as condições contratuais antes da tentativa de composição consensual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §2o; 104-A e 104-B (inseridos pela Lei n. 14.181/2021).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603384, 0703786-73.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.08.2022.